Tribunal: STJ
Processo: 0426656-32.2024.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 209597 - SP (2024/0426656-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUÍZO DA 2A VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA CÍVEL DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS - SP
INTERES.
: CEZAR FRANCISCO DA SILVA
ADVOGADO
: ERICKS WILLIAM FELIX - SP451289
INTERES.
: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO - RJ067987
JOSÉ ANTÔNIO MARTINS - SP340639
LEONARDO BERGAMASCHI MOREIRA - SP267190
WILSON SILVA WAISE FILHO - RJ090688
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE
RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO
TRABALHO. CONFLITO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara de
Trabalho de São José dos Campos/SP, tendo por suscitado o
Juízo de Direito da 4a Vara Cível de São José dos Campos/SP,
em ação indenizatória ajuizada por empregado contra
empregador, em razão de furto de veículo ocorrido no
estacionamento da empresa durante o horário de trabalho.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a competência
para julgar a ação indenizatória, decorrente de furto de veículo
de empregado no estacionamento da empresa, é da Justiça do
Trabalho, em razão da relação de trabalho.
III. Razões de decidir
3. A competência da Justiça do Trabalho abrange ações de
indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da
relação de trabalho, conforme art. 114, VI, da Constituição
Federal.
4. O furto do veículo do autor decorreu da relação de emprego,
pois o veículo estava estacionado no local de trabalho,
evidenciando a conexão entre o dano sofrido e o serviço
prestado.
IV. Dispositivo e tese
5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da
2a Vara de Trabalho de São José dos Campos/SP para
processar e julgar a demanda de origem.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50433763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/09/2025 16:57:19
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 18059373-3ea6-465f-ad1b-9e09b4f7ad0d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do conflito, nos termos do voto da Sra.
04/09/2025
10/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura
Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50433763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/09/2025 16:57:19
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 18059373-3ea6-465f-ad1b-9e09b4f7ad0d

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 209597 - SP (2024/0426656-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUÍZO DA 2A VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA CÍVEL DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS - SP
INTERES.
: CEZAR FRANCISCO DA SILVA
ADVOGADO
: ERICKS WILLIAM FELIX - SP451289
INTERES.
: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO - RJ067987
JOSÉ ANTÔNIO MARTINS - SP340639
LEONARDO BERGAMASCHI MOREIRA - SP267190
WILSON SILVA WAISE FILHO - RJ090688
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE
RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO
TRABALHO. CONFLITO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara de
Trabalho de São José dos Campos/SP, tendo por suscitado o
Juízo de Direito da 4a Vara Cível de São José dos Campos/SP,
em ação indenizatória ajuizada por empregado contra
empregador, em razão de furto de veículo ocorrido no
estacionamento da empresa durante o horário de trabalho.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a competência
para julgar a ação indenizatória, decorrente de furto de veículo
de empregado no estacionamento da empresa, é da Justiça do
Trabalho, em razão da relação de trabalho.
III. Razões de decidir
3. A competência da Justiça do Trabalho abrange ações de
indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da
relação de trabalho, conforme art. 114, VI, da Constituição
Federal.
Documento eletrônico VDA50148155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/09/2025 10:54:58
Código de Controle do Documento: 1d7756e2-f8fa-4638-bc1f-66fcc5aeb5a6

4. O furto do veículo do autor decorreu da relação de emprego,
pois o veículo estava estacionado no local de trabalho,
evidenciando a conexão entre o dano sofrido e o serviço
prestado.
IV. Dispositivo e tese
5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da
2a Vara de Trabalho de São José dos Campos/SP para
processar e julgar a demanda de origem.
RELATÓRIO
Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a
Vara de Trabalho de São José dos Campos/SP, tendo por suscitado o Juízo de
Direito da 4a Vara Cível de São José dos Campos/SP.
Narra o suscitante que não caberia a Justiça do Trabalho julgar a Ação
Indenizatória, pelo furto do veículo do funcionário, porque "a competência a Justiça
do Trabalho está atrelada à apreciação das ações sobre relação de trabalho,
consoante art. 114 da CF/88." e que a ocorrência do furto em si e suas
circunstâncias não tem nenhuma relação com o contrato de trabalho (e-STJ fls. 419).
O suscitado, a seu turno, sustenta que a pretensão da parte autora diz
respeito a problemas ocorridos no curso da relação de trabalho, o que atrai a
competência da justiça especializada.
Acresceu que o art. 114 da Constituição Federal prevê que compete a
Justiça do Trabalho julgar todas as ações que, ainda que fundadas no direito
comum, decorram da relação de trabalho (e-STJ fls. 134).
O Ministério Público Federal manifestou pela competência do Juízo da
2a Vara do Trabalho de São José dos Campos (e-STJ fls. 427-430):

"Pelas razões expostas, e ao lume dos precedentes transcritos, o
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL conclusivamente opina no sentido
de que se declare competente o MM. Juízo da 2a Vara do Trabalho de
São José dos Campos - SP, o Suscitante.

É o relatório.
VOTO
Dispõe o art. 105, I, d, da CRFB/88 que "Compete ao Superior Tribunal
de Justiça: I - processar e julgar, originariamente (...) d) os conflitos de competência
entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre
tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos".
Documento eletrônico VDA50148155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/09/2025 10:54:58
Código de Controle do Documento: 1d7756e2-f8fa-4638-bc1f-66fcc5aeb5a6

O Juiz natural é garantia constitucional das partes, expressa no art. 5o,
inciso LIII, da Constituição Federal, que dispõe que “ninguém será processado nem
sentenciado senão pela autoridade competente”.
Nos termos do art. 66 do Código de Processo Civil, há conflito de
competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes, quando dois ou
mais juízes se declaram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, ou
quando surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos entre dois
ou mais juízes.
O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que
“Para se caracterizar o conflito de competência, é necessária a manifestação
expressa de dois ou mais juízos que se considerem competentes, ou incompetentes,
para processar e julgar a mesma demanda. Desserve ao fim de sanear toda e
quaisquer questões conflitantes em um processo.” (AgInt no CC n. 206.377/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
,
29/10/2024
DJe de
.)
5/11/2024
Observa-se, no presente feito, a existência de conflito de competência
instaurado entre juízos pertencentes a tribunais distintos, hipótese que atrai a
competência desta corte para definição da autoridade responsável pelo exercício da
jurisdição no caso concreto.
A controvérsia em destaque diz respeito à fixação do Juízo competente
para processamento e julgamento da Ação Indenizatória ajuizada pelo autor face seu
empregador, em razão do seu veículo ter sido furtado no estacionamento da
empresa, durante o horário de trabalho (e-STJ fls. 4-10).
No caso, narrou o autor que seu veículo foi furtado no período em que
ele estava trabalhando para a empresa e que ele estava estacionado no espaço
desta, evidenciando que na ocasião não estava no local como potencial consumidor
do estabelecimento comercial.
Portanto, o furto do veículo do autor decorreu da relação de emprego
que tinha com a empresa requerida, pois só estava estacionado naquele espaço,
naquele momento, por se tratar de seu local de trabalho.
O art. 114 da Constituição Federal assim prevê sobre a competência da
Justiça do Trabalho:

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:
I as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de
direito público externo e da administração pública direta e indireta da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
II as ações que envolvam exercício do direito de greve;
Documento eletrônico VDA50148155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/09/2025 10:54:58
Código de Controle do Documento: 1d7756e2-f8fa-4638-bc1f-66fcc5aeb5a6

III as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre
sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores;
IV os mandados de segurança,
e
, quando
habeas corpus
habeas data
o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição;
V os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista,
ressalvado o disposto no art. 102, I, o;
VI as ações de indenização por dano moral ou patrimonial,
decorrentes da relação de trabalho;
VII as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos
empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho;
VIII a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art.
195, I, a , e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças
que proferir;
IX outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma
da lei.

O caso se amolda ao previsto no inciso VI do referido dispositivo, já que
tem como causa de pedir a relação de trabalho, estando presente a conexão entre o
dano sofrido e o serviço que estava sendo prestado.
Isto porque a competência da justiça trabalhista não se limita a relação
de trabalho estritamente considerada, mas também à análise de todos os conflitos
derivados do vínculo trabalhista.
Sobre o ponto, esta Corte, recentemente, no julgamento do CC n.
176.909, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de
, reafirmou "o
03/07/2024
entendimento nesta Corte que a pretensão indenizatória do empregado deveria ser
apresentada na Justiça Especializada", pontuando que o caso tratava de "empresa
que permite aos seus empregados utilizarem-se do seu parqueamento,
aparentemente seguro e dotado de vigilância, assume dever de guarda, tornando-se
civilmente responsável por furtos de veículos a eles pertencentes ali ocorridos".
Conclui-se, assim, que o Juízo da 2a Vara de Trabalho de São José dos
Campos é o competente para processar e julgar a demanda na origem, nos termos
do art. 114, inciso VI, da Constituição Federal.
No mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas: CC n. 206.463,
Ministro Marco Buzzi, DJe de
; CC n. 185.053, Ministro Marco Buzzi, DJe
05/08/2024
de
; CC n. 188.574, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de
23/11/2022
; AgInt no REsp n. 1.948.526, Ministro Moura Ribeiro, DJe de
.
01/06/2022
11/02/2022
Ante o exposto,
do conflito para
competente o
CONHEÇO
DECLARAR
Juízo da 2a Vara de Trabalho de São José dos Campos/SP, ora suscitado, para
processar e julgar a demanda de origem.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50148155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/09/2025 10:54:58
Código de Controle do Documento: 1d7756e2-f8fa-4638-bc1f-66fcc5aeb5a6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
CC 209.597 / SP
Número Registro: 2024/0426656-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00112865520245150045 1029955620238260577 112865520245150045
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO DA 2A VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
- SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA CÍVEL DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS - SP
INTERES.
: CEZAR FRANCISCO DA SILVA
ADVOGADO
: ERICKS WILLIAM FELIX - SP451289
INTERES.
: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
ADVOGADOS : FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO - RJ067987
WILSON SILVA WAISE FILHO - RJ090688
JOSÉ ANTÔNIO MARTINS - SP340639
LEONARDO BERGAMASCHI MOREIRA - SP267190
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, nos termos do voto
04/09/2025
10/09/2025
da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50398979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:36:42
Código de Controle do Documento: 97778eda-9d7b-4fcc-9116-44db3e8461de

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura
Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:36:42
Código de Controle do Documento: 97778eda-9d7b-4fcc-9116-44db3e8461de